Tribunal: STF
Processo: ARE 1570962
Classe: ARE
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-10-02
Data de publicação: 2025-10-02

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



    Trata-se de Recurso Extraordinário com Agravo interposto em face de acórdão do Colégio Recursal dos Juizados Especiais do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, assim ementado (Doc. 12, fl. 2):



    “Recurso Inominado. Direito Tributário. Pretensão de manutenção do recolhimento do IPVA no exercício de 2021 com alíquota de 2% por locadora de veículos. Possibilidade. Isenção parcial prevista na Lei Estadual 17.302/2020, que estabeleceu alíquota de 4% e cujo art. 6º estabeleceu nova data para o fato gerador do tributo. Inconstitucionalidade do art. 6º declarada pelo Órgão Especial do Tribunal de Justiça de São Paulo no Incidente de Inconstitucionalidade 0015656-65.2021.8.26.0000. Violação ao princípio da anterioridade nonagesimal. Súmula Vinculante 50 do STF inaplicável ao caso. Recurso desprovido.”



    No Recurso Extraordinário (Doc. 14), interposto com fundamento no art. 102, III, “a”, da Constituição Federal, o ESTADO DE SÃO PAULO alega ofensa aos arts. 1º, caput, parágrafo único; 2º; 5º, caput, XXXVI e LIV; 24, I, §§ 1º e 3º; e 150, II e III, “b” e “c”, da CF/1988, bem como ao art. 34, §3º, do ADCT.



    Para tanto, alega que quanto “veículos usados, já pertencentes à frota das locadoras (...), ao contrário do que entendeu o v. acórdão, é constitucional a cobrança do IPVA do ano de 2021 à alíquota de 4%, assim como é constitucional a mudança do elemento temporal do fato gerador do imposto” (Doc. 14, fl. 13). (...) Como destacado no curso da demanda, em relação a esses veículos, o momento temporal da exação foi previsto na Lei n. 17.302/2020, que definiu o fato gerador do IPVA para o exercício de 2021 com relação aos veículos de propriedade das locadoras de veículos” (Doc. 14, fl. 13).



    Nessa linha, sustenta que, “no ano de 2021, o fato gerador do IPVA incidente sobre os veículos usados pertencentes às locadoras de veículos ocorreu no dia 13.3.2021, ou seja, no ano seguinte e depois de 90 dias da publicação da lei, de modo que foram respeitadas a anterioridade anual e nonagesimal” (Doc. 14, fl. 14).



    Ressalta que “não se trata de majoração de tributo, mas de simples supressão de descontos com equiparação de alíquotas. A discussão pertine à revogação do art. 9º, parágrafo 1º da Lei 13.296/08, norma que concedia desconto de IPVA de 50% para as locadoras de veículos, que foi suprimida pelo art. 68, IX, da Lei n. 17.293/20. Essa lei, longe de representar ‘lei que institui ou aumenta tributo’, limitou-se a restabelecer a sistemática tributária anterior, na qual as locadoras devem recolher o IPVA como os demais contribuintes, à alíquota de 4%” (Doc. 14, fl. 15).



    Em exame de admissibilidade (Doc. 16), negou-se seguimento ao RE ao fundamento de que a análise da pretensão recursal está situada no contexto normativo infraconstitucional.



    No Agravo (Doc. 18), alega-se ofensa direta a dispositivos da Constituição Federal.



    É o relatório. Decido.



    Os recursos extraordinários somente serão conhecidos e julgados, quando essenciais e relevantes as questões constitucionais a serem analisadas, sendo imprescindível ao recorrente, em sua petição de interposição de recurso, a apresentação formal e motivada da repercussão geral que demonstre, perante o SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, a existência de acentuado interesse geral na solução das questões constitucionais discutidas no processo, que transcenda a defesa puramente de interesses subjetivos e particulares.



    A obrigação do recorrente de apresentar, formal e motivadamente, a repercussão geral que demonstre, sob o ponto de vista econômico, político, social ou jurídico, a relevância da questão constitucional debatida que ultrapasse os interesses subjetivos da causa, conforme exigência constitucional, legal e regimental (art. 102, § 3º, da CF/88, c/c art. 1.035, § 2º, do Código de Processo Civil de 2015 e art. 327, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal), não se confunde com meras invocações, desacompanhadas de sólidos fundamentos e de demonstração dos requisitos no caso concreto, de que (a) o tema controvertido é portador de ampla repercussão e de suma importância para o cenário econômico, político, social ou jurídico; (b) a matéria não interessa única e simplesmente às partes envolvidas na lide; ou, ainda, de que (c) a jurisprudência do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL é incontroversa no tocante à causa debatida, entre outras alegações de igual patamar argumentativo (ARE 691.595-AgR, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, DJe de 25/2/2013; ARE 696.347-AgR-segundo, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Segunda Turma, DJe de 14/2/2013; ARE 696.263-AgR, Rel. Min. LUIZ FUX, Primeira Turma, DJe de 19/2/2013; AI 717.821-AgR, Rel. Min. JOAQUIM BARBOSA, Segunda Turma, DJe de 13/8/2012). 



    Não havendo demonstração fundamentada da presença de repercussão geral, incabível o seguimento do Recurso Extraordinário.



    Além disso, quanto à alegação de afronta à ampla defesa e ao direito de ação, o apelo extraordinário não tem chances de êxito, pois esta CORTE, no julgamento do ARE 748.371-RG/MT (Rel. Min. GILMAR MENDES, Tema 660), rejeitou a repercussão geral da alegada violação ao direito adquirido, ao ato jurídico perfeito, à coisa julgada ou aos princípios da legalidade, do contraditório, da ampla defesa e do devido processo legal, quando se mostrar imprescindível o exame de normas de natureza infraconstitucional. 



    No que diz respeito à violação aos arts. 2º; 5º, caput, XXXVI e LIV; 24, I, §§ 1º e 3º; e 34, §3º, do ADCT, o Juízo de origem não analisou a questão constitucional veiculada, não tendo sido esgotados todos os mecanismos ordinários de discussão, INEXISTINDO, portanto, o NECESSÁRIO PREQUESTIONAMENTO EXPLÍCITO, que pressupõe o debate e a decisão prévios sobre o tema jurígeno constitucional versado no recurso. Incidência das Súmulas 282 (É inadmissível o recurso extraordinário, quando não ventilada, na decisão recorrida, a questão federal suscitada)e 356 (O ponto omisso da decisão, sobre o qual não foram opostos embargos declaratórios, não pode ser objeto de recurso extraordinário, por faltar o requisito do prequestionamento), ambas desta CORTE SUPREMA.



    Por fim, o Tribunal de origem decidiu a controvérsia com fundamento na legislação infraconstitucional local aplicável à espécie (Lei Estadual 13.296/2008 e Lei Estadual 17.302/2020) e no conjunto fático-probatório dos autos, cuja análise se revela inviável em sede de recurso extraordinário. Incidem, na espécie, os óbices das Súmulas 279/STF (Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário) e 280/STF (Por ofensa a direito local não cabe recurso extraordinário).



    Nesse sentido, em casos semelhantes:



    “Ementa: Direito Tributário. Agravo interno em recurso extraordinário com agravo. IPVA. Veículos ciclomotores. Reconhecimento pelo tribunal de origem de desrespeito à anterioridade e irretroatividade. Súmulas 279 e 280/STF. 



    I. Caso em exame 



    1. Agravo interno contra decisão que negou seguimento a recurso extraordinário com agravo, o qual tem por objeto acórdão que manteve sentença de procedência do pedido. 



    II. Questão em discussão 



    2. Preenchimento dos pressupostos de admissibilidade do recurso extraordinário com agravo. 



    III. Razão de decidir 



    3. A petição de agravo não trouxe novos argumentos aptos a desconstituir a decisão agravada, a qual deve ser mantida pelos seus próprios fundamentos. 



    4. Hipótese em que, para dissentir do entendimento firmado pelo Tribunal de origem, seria necessário analisar a legislação infraconstitucional aplicada ao caso, assim como reexaminar fatos e provas constantes dos autos, procedimentos vedados neste momento processual (Súmulas 279 e 280/STF). 



    IV. Dispositivo 



    5. Inaplicável o art. 85, § 11, do CPC/2015, uma vez que não houve prévia fixação de honorários advocatícios de sucumbência. 



    6. Agravo interno a que se nega provimento, com a aplicação da multa de 1% (um por cento) sobre o valor atualizado da causa, nos termos do art. 1.021, § 4°, do CPC/2015.” (ARE 1537585 AgR / MG, Relator(a): Min. LUÍS ROBERTO BARROSO (Presidente), Tribunal Pleno, DJe de 4/6/2025)



    Envolvendo a mesma questão, vejam-se os seguintes precedentes monocráticos: RE 1526063 / SP, Rel. Min. LUÍS ROBERTO BARROSO - PRESIDENTE, DJe de 19/11/2024; ARE 1435845 / SP, Relator(a): Min. ROSA WEBER - PRESIDENTE, DJe de 17/05/2023; e ARE 1429278 / SP, Relator(a): Min. ANDRÉ MENDONÇA, DJe de 8/5/2023.



    Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, NEGO SEGUIMENTO AO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO.



    Não se aplica o art. 85, § 11, do Código de Processo Civil de 2015, tendo em vista que não houve fixação de honorários advocatícios nas instâncias de origem.



    Publique-se.



    Brasília, 2 de outubro de 2025.



Ministro ALEXANDRE DE MORAES



Relator



Documento assinado digitalmente